Tribunal: TJDFT
Processo: 0019578-52.2015.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0019578-52.2015.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDOS: AMANDIO EFREM PINTO RIBEIRO, CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa são a seguinte: APELAÇÕES CÍVEIS. REJULGAMENTO PARCIAL. AÇÃO DE REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PREVI. BANCO DO BRASIL S/A. HORAS EXTRAS RECONHECIDAS NA JUSTIÇA TRABALHISTA. INTEGRALIZAÇÃO DO SALÁRIO DE BENEFÍCIO. PROCEDÊNCIA. JULGAMENTO DO RESP 1.312.736/RS. PROCEDIMENTO DE RECURSOS REPETITIVOS. TESES FIXADAS. EFEITO VINCULANTE. OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. REQUISITOS. CONFIGURAÇÃO. PREVISÃO REGULAMENTAR. PRÉVIA E INTEGRAL RECOMPOSIÇÃO DA RESERVA MATEMÁTICA. RESPONSABILIDADE DO EMPREGADOR E DO EMPREGADO. RECOLHIMENTOS NA DEMANDA TRABALHISTA. OBSERVÂNCIA NOS CÁLCULOS ATUARIAIS. 1. Em sede de julgamento do RESP 1.312.736/RS, submetido ao procedimento dos recursos repetitivos, o STJ considerou inviável a inclusão das verbas salariais de horas extras incorporadas ao salário do participante por decisão da Justiça do Trabalho nos cálculos da renda mensal inicial dos proventos de complementação de aposentadoria, por ausência de prévia formação da reserva matemática. 2. Foi promovida a modulação dos efeitos do acórdão, a fim de deferir a inclusão das horas extras em relação às demandas ajuizadas na Justiça Comum antes do julgamento do referido recurso repetitivo, desde que observadas as seguintes condições: previsão regulamentar; prévio e integral restabelecimento da reserva matemática, devendo a apuração dos valores correspondentes basear-se em estudo técnico atuarial, conforme disciplinado no regulamento do plano. 3. Uma vez atendidos os requisitos impostos pelo STJ, em sede de recurso repetitivo, para a modulação dos efeitos do julgado, mostra-se cabível o recálculo do benefício complementar pretendido pela parte autora, com a inclusão dos reflexos de horas extras reconhecidos na Justiça do Trabalho, desde que seja providenciada a recomposição prévia e integral da reserva matemática, devendo, pois, ser julgado procedente o pedido revisional em face da PREVI. 4. Para o equacionamento da reserva matemática do fundo de previdência privada, ambas as partes da relação de emprego, tanto patrocinador quanto assistido, contribuem na proporção de 50% para cada um. 5. O Banco do Brasil S/A, como ex empregador, ao deixar de verter as contribuições patronais sobre as horas extras no momento oportuno, atraiu para si a responsabilidade de suportar sua parte na recomposição da reserva matemática da aposentadoria complementar. 6. Em que pese a recomposição da reserva matemática não se limitar ao simples recolhimento atualizado das contribuições mensais patronais e do participante, a elaboração dos complexos cálculos atuariais pertinentes para tanto, por óbvio, deve considerar também os recolhimentos realizados na demanda trabalhista, a fim de apurar, observados todos os pagamentos já vertidos pelas partes ao Plano da PREVI, o valor dos aportes que eventualmente deverão ainda ser integralizados para fins de se efetivar a revisão dos benefícios previdenciários. 7. Apelação do autor conhecida e parcialmente provida. Apelação do réu conhecida e não provida. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sustentando a negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 927, inciso III, do CPC, ao argumento de que ao condená-lo a integralizar 50% (cinquenta por cento) da reserva matemática junto a PREVI, a turma julgadora se afastou das teses fixadas nos Temas 955 e 936 do STJ, além de não ter havido imputação de ilicitude, pela Justiça do Trabalho, pelo fato do não pagamento da 7a e 8a horas extras no exercício de função e confiança; c) artigo 1.026, § 2o, do CPC, afirmando se indevida a multa aplicada em razão dos embargos de declaração tidos por protelatórios, porquanto os mesmos serviram para atender ao requisito do prequestionamento. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido no que tange à suposta afronta ao artigo 927, inciso III, do Código de Processo Civil. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A031